Tribunal: TJPA
Processo: 0806481-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806481-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – CONSTRAGIMENTO ILEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E PARIDADE DE ARMAS – INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS – DEVER DO ESTADO-JUIZ – ORDEM CONDEDIDA.

1.

Cabe ao Estado-Juiz, de acordo com que estabelece o art. 370 e parágrafos, do Código de Processo Penal, intimar as partes e pessoas dos atos processuais.

2.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para anular ato judicial, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. César Ramos da Costa, em favor do nacional JOÃO ALVES DE SOUSA, contra ato do d. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco-PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que a autoridade coatora designou audiência para o dia 21/06/2024, às 08h30m, determinando que as testemunhas de defesa sejam intimadas pelos patronos dos respectivos réus (Id. 19128955

- Págs. 2-5), processo crime de nº 0004970-02.2016.8.14.0104.

Diante disso, aduz que tal medida cerceia o direito de defesa e viola a paridade das armas por transferir o ônus da intimação aos advogados dos réus.

Na Id 19297550, ao deferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19571945, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 19591330.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando a anulação de ato judicial, impetrado em favor do nacional JOÃO ALVES DE SOUSA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 288, 312, 317 e 333, do CP, em que se alega constrangimento ilegal por cerceamento de defesa e ofensa a paridade de armas.

Volta-se a impetração contra a decisão do juízo que conferiu aos patronos a responsabilidade da intimação das testemunhas de defesa, ato coator juntado na Id 19128955, para participarem da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/06/2024.

Analisando-se o ato coator vê-se, de plano, que ele ofende o disposto no art. 370, e §§, do Código de Processo penal, não cabendo a parte e seus patronos a responsabilidade de intimar testemunhas e sim ao Estado-Juiz, que tem o dever de tal atribuição.

Assim, mantenho
in totum
a decisão proferida na Id 19297550, que deferiu a medida liminar, e, assim, conceder a ordem em definitivo, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, anulando-se o ato impugnado,
devendo a secretaria informar ao juízo do inteiro teor desta decisão, tomando as providências devidas.

É o voto.

Belém, 17/06/2024